Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705725-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: HBG ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dra. Ana Beatriz Brusco, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de HBG ENGENHARIA LTDA - ME, declarou a inexistência de débito – pois extinto por transação extrajudicial prévia ao início da execução –, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa do cumprimento de sentença e à penalidade de devolução em dobro da quantia pleiteada em excesso (art. 940 do Código Civil). Em suas razões recursais (ID 68880925), a empresa pública exequente aduz, em singela síntese, a inexistência de má-fé, cuja demonstração sustenta ser necessária, à luz da Súmula 159/STF, para fins de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. Afirma, para tanto, que a minuta originária do acordo foi encaminhada fisicamente às partes envolvidas e não retornou aos causídicos, os quais não participaram das demais fases da composição e do aditamento ao acordo extrajudicial, de modo que, apesar do disposto no art. 844 do Código Civil e nos arts. 23 e 24, §§ 4o e 5o, do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), a Diretoria Jurídica da agravante não teve conhecimento da aprovação do acordo – sequer assinado pelas partes e não protocolado no feito principal para fins de homologação –, induzindo a erro o patrono subscritor da petição que, revestido de boa-fé, deu início ao presente cumprimento de sentença, vindo a ter ciência da existência do acordo em foco somente quando da impugnação ofertada pela parte adversa. Sustenta que a devedora agravada era incumbida do dever, nos termos do art. 422 do Código Civil, de noticiar nos autos o acordo a que tinha acesso para fins de homologação, e pondera que seu “Corpo Jurídico por meio dos seus Procuradores vem enfrentando diversas dificuldades por essa falta de estrutura e mitigação das condições de trabalho que impossibilitou ter conhecimento do desdobramento apresentado nos autos pela empresa Agravada”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a ausência de má-fé e, assim, sejam afastadas as penalidades aplicadas e seja extinto o processo pelo cumprimento da obrigação. Preparo regular (ID 68880928). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, se insurge a CAESB contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de HBG ENGENHARIA LTDA - ME, declarou a inexistência de débito – pois extinto por transação extrajudicial prévia ao início da execução –, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa do cumprimento de sentença e à penalidade de devolução em dobro da quantia pleiteada em excesso (art. 940 do Código Civil). Sob a tese de inexistência de má-fé, a agravante busca afastar as penalidades aplicadas, postulando liminarmente a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Contudo, não vislumbro na espécie a presença cumulativa dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo vindicado pela agravante, senão vejamos. Conforme o d. Juízo de origem (decisão de ID 209946078, integrada pelas decisões de IDs 218186705 e 222756966), as partes transigiram extrajudicialmente e houve quitação do débito antes de movido o cumprimento de sentença, de modo a ensejar a condenação da exequente à verba honorária sucumbencial e ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, consoante se confere do dispositivo do decisum agravado, verbis: “1 _ Acolho a impugnação de Id. 201187366, para declarar a inexistência do débito objeto deste cumprimento de sentença, o qual já foi extinto por transação extrajudicial prévia ao início da execução. 2_ Condeno a CAESB ao pagamento de honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa deste cumprimento de sentença. 3 _ Quanto ao pedido de condenação da CAESB ao pagamento reprimenda prevista no art. 940 do Código Civil, como ressaltado, o protocolo da petição de cumprimento de sentença se deu quando o débito principal já estava quitado. Os cálculos apresentados pela CAESB apresentavam o débito principal e os honorários de sucumbência (Id. 196588496). Assim, aplicável à espécie a referida disposição legal. Assim, condeno a CAESB a devolver em dobro a quantia pleiteada em excesso, com respaldo no art. 940 do Código Civil.” Decerto, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil reclama a comprovação da má-fé do credor, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, a conferir: "A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor." (Tema repetitivo 622/STJ, REsp 1.111.270/PR) “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil." (Súmula 159/STF) Não divergindo do posicionamento acima, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça condiciona a incidência das sanções do art. 940 do Código Civil à demonstração de má-fé do credor que demanda dívida já paga. Nesse sentido, colaciono precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COISA JULGADA. COBRANÇA INDEVIDA. COPARTICIPAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SUPERIOR À MÉDIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em definir: a) se a relação jurídica processual se encontra albergada pela coisa julgada nos autos do processo que veiculou ação anteriormente proposta; b) a eventual condenação da ré ao pagamento, em dobro, de quantias indevidamente cobradas, c) se ocorreu má-fé nas aludidas cobranças; e d) a possibilidade de majoração do montante da indenização por danos morais. 2. O enunciado no 563 do Colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar", mas não nos contratos celebrados com entidades fechadas. 3. A respeito da caracterização da coisa julgada é necessário ssaltar que uma demanda é igual a outra nos casos de identidade de partes, causa de pedir e pedido. 3.1. Não pode ser aolhida a preliminar de ausência de originalidade da demanda no presente caso, pois os pedidos respectivos são distintos. 4. O laudo pericial elaborado concluiu que há abusividade nas cobranças impugnadas, em virtude da capitalização de juros superior à média. 5. Para que seja devida a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, deve ser comprovada a má-fé de quem efetuou a cobrança da quantia indevida de acordo com a regra prevista no art. 940 do Código Civil. 5.1. Na hipótese dos autos não está evidenciada a má-fé da entidade demandada. 6. A ré é entidade fechada de previdência privada complementar sob a modalidade de autogestão e seu patrimônio, bem como os respectivos rendimentos auferidos, são integralmente aplicados na concessão e na manutenção do pagamento dos benefícios, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial das atividades desempenhadas. 7. A indenização do dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida. 7.1. Assim, sopesados todos os parâmetros acima descritos, o valor fixado na respeitável sentença recorrida deve ser mantido, por se mostrar proporcional à gravidade das ofensas perpetradas pela ré em desfavor da autora. 8. Recurso interposto pela demandante conhecido e desprovido. Recurso manejado pela demandada conhecido e desprovido.” (Acórdão 1762889, 07174833220208070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO ÁGIO. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. O conjunto probatório revela que não houve simulação no contrato de compra e venda do imóvel pelos valores acordados entre as partes, mas apenas reduzido inadimplemento parcial resultante de interpretação equivocada de cláusula contratual concernente ao pagamento do ágio, incapaz de acarretar a nulidade, anulação ou rescisão do contrato. Confirmada a manutenção do contrato e a condenação da ré ao pagamento da diferença do ágio não quitada. 2. Para a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, é imprescindível a aferição do aspecto subjetivo do credor. A condenação deste ao dobro do valor cobrado em excesso somente é admitida quando demonstrada a má-fé da cobrança indevida. Súmula n. 159/STJ. 3. A parte autora não incorreu na penalidade civil do art. 940 do Código Civil, nem em nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, pois a lide teve origem na equivocada interpretação de cláusula contratual, resultante do inconformismo dos autores com o não ressarcimento do valor que haviam inicialmente despendido para a aquisição do imóvel. 4. O pedido de aplicação da sanção do art. 940 do CC pode ser formulado como defesa em contestação, não exigindo reconvenção e não implicando condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Tema repetitivo n. 622/STJ (REsp 1111270/PR). 5. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1719786, 07043360620208070011, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO ("IRREGULAR"). MANSÕES ENTRE LAGOS. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRIBUIÇÕES JÁ PAGAS. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA REPETITIVO 622 DO STJ. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. A Súmula 159 do STF determina que: "Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.". 2. Para que haja a devolução/pagamento de penalidade em dobro prevista no CC, art.940 e CDC, art. 42, faz-se necessária a comprovação da cobrança indevida, do efetivo pagamento (no CDC) e da má-fé do credor que exigiu o pagamento indevido (ausência de engano justificável). 3. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 4. É inversamente proporcional a razão entre a procedência do pedido e a condenação a arcar com o ônus de sucumbência. Como a pretensão do autor foi julgada 25% procedente, ele deve arcar com 75% das custas e honorários. 5. "A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor." (STJ, Tema 622). 6. É indevida a condenação ao pagamento de honorários por reconvenção ajuizada apenas por imposição equivocada do juízo como condição para conhecer do pedido de condenação à sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1628485, 07005883320208070021, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, questionável se revela a priori a tese de ausência de má-fé na cobrança de dívida já paga. Deveras, inobstante afirme desconhecimento do setor jurídico da empresa pública agravante quanto ao acordo extrajudicial já quitado previamente, sobreleva in casu o distante lapso temporal percorrido desde a quitação do acordo em 11/08/2020 – ocorrida inclusive antes do trânsito em julgado da ação em 28/08/2020 – até a data de 13/05/2024 em que foi movido o cumprimento de sentença (IDs 201187371, 71256232 e 196586092 do processo referência). Com efeito, eventual contexto de dificuldades de trabalho e falta de estrutura adequada da empresa pública agravante não se presta a justificar prima facie o erro na propositura do cumprimento de sentença após quase quatro anos de adimplido o acordo extrajudicial firmado entre as partes litigantes. Por mais que exista desorganização institucional que prejudique a comunicação entre os setores da empresa, não se apresenta aceitável, em prejuízo de terceiro, o duradouro descontrole do setor jurídico acerca de informações primordiais e críticas diretamente afetas ao trabalho desempenhado pelo setor. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator